Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-72.2025.8.11.0084
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000433-72.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), ISMAEL DE SOUZA CARDOSO - CPF: 044.612.391-95 (APELADO), EZEQUIEL CARDOSO - CPF: 037.133.591-48 (APELADO), ERIKA PINHEIRO AUS - CPF: 013.826.532-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Execução de quantia certa. Acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Pedido de homologação não analisado. Julgamento
citra petita
. Ausência de fundamentação adequada. Nulidade reconhecida. Sentença anulada.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de execução de quantia certa, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de inexistência de tentativa prévia de composição extrajudicial. Ocorre que, antes da prolação da sentença, foi informado nos autos o acordo extrajudicial firmado e requerido sua homologação, com suspensão do feito, nos termos do art. 922 do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o feito sem examinar o pedido de homologação de acordo extrajudicial incorreu em nulidade por julgamento
citra petita
e ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
O magistrado deve apreciar todos os pedidos formulados, sendo nula a decisão que deixa de examinar requerimento principal, configurando julgamento
citra petita
.

4.
A homologação de acordo extrajudicial constitui modalidade de tutela jurisdicional prevista no art. 487, III, “b”, do CPC, apta a conferir eficácia executiva à transação.

5.
A ausência de análise do pedido homologatório, mesmo diante do reconhecimento da existência de composição extrajudicial, compromete a prestação jurisdicional integral e viola o dever de fundamentação.

6.
A jurisprudência do STJ admite o interesse de agir para homologação judicial de acordo extrajudicial, ainda que celebrado antes da citação, especialmente em execuções (
REsp
2.062.295/DF).

IV.
Dispositivo e tese

7.
Rec
urso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1
. “
A ausência de análise de pedido expresso de homologação de acordo extrajudicial configura julgamento
citra petita
e nulidade por afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC
”
.
2. “
O interesse de agir se presume no pedido de homologação de acordo extrajudicial, dada sua aptidão para conferir força executiva à transação e assegurar o cumprimento das obrigações assumidas
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 3º, § 3º; 6º; 487, III, “b”; 489, § 1º, IV; 485, VI; 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
n
.
2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 08.08.2023,
DJe
14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉ
DITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra
sentença proferida pel
o

Juiz de Direito
Lawrence Pereira
Midon
, da V
ara Única da Comarca de
Apiacás
,
que nos autos da
Ação de Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente
ajuizada em desfavor
de

ISMAEL DE SOUZA CARDOSO
e
EZEQUIEL CARDOSO
,
julgou
extinto o feito, sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil
,
sob o argumento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de tentativa prévia de composição extrajudicial entre as partes

(id.
299614397
).

Nas razões recursais, a cooperativa apelante sustenta
, preliminarmente, a nulidade da sentença por
ausência de fundamentação, haja vista ter se omitido
acerca de ponto essencial para o deslinde da controvérsia,
extinguindo o feito sem manifestação acerca do pedido de homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes,
em afronta ao previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC
(id.
299615353
)
.

No mérito, alega
que o fundamento utilizado pelo
Juízo
a quo
é manifestamente incompatível com a legislação vigente
, pois
o interesse de agir está presente no pedido de homologação de acordo extrajudicial, o qual visa conferir segurança jurídica e eficácia
executiva ao ajuste celebrado.

Acrescenta que a extinção do feito sem análise do pedido de homologação afro
nta os princípios da cooperação
e da promoção de soluções consensuais, ignorando o dever do
M
agistrado de estimular a
autocomposição
e atuar de forma colaborativa.

C
om essas considerações, postula
a
reforma d
a sentença
para que seja
reconhec
ida
a validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes, com sua consequente homologação judicial
,

bem como o
prosseguimento
da execução, nos termos do artigo
922 do CPC, em caso de inadimplemento da transação.
Ainda,
prequestiona
a matéria aventada no recurso.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (id.
300157892
).

Sem contrarrazões, pois não houve
angularização
na origem.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recorrente suscita a nulidade da sentença por
ausência de fundamentação adequada, aduzindo que

juízo se omitiu quanto ao pedido de homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, violando o artigo 489, §

1º, IV, do CPC.

Razão lhe assiste.

Cinge-se dos autos
que
a

COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

ajuizou
Ação de Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente
em face de
ISMAEL DE SOUZA CARDOSO
e
EZEQUIEL CARDOSO
, visando à satisfação do crédito no valor de R$ 24.675,01 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e um centavo), decorrente do inadimplemento de obrigação assumida por meio de Cédula de Crédito
Bancário firmada em 04/10/2021
(id. 299614383).

Na sequência
, a exequente informou ter celebrado acordo extrajudicial com os executados, requerendo a homologação da transação e a
suspensão do feito para cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC
(
i
d. 299614396).

Todavia, ao analisar a demanda, o
Juízo
a quo

indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito
,
nos seguintes termos:

“
[...]
Trata-se de ação de cobrança proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB.

Preliminarmente ao recebimento da exordial, a parte informou nos autos a realização de composição extrajudicial.

É o relato do necessário.

Decido.

De início necessário se faz esclarecer que o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter
a
questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.

No caso dos autos e, em inúmeras outras ações propostas nesta Comarca pelas cooperativas de crédito SICOOB e SECREDI, verifica-se a ausência de interesse de agir, ao passo em que não há tentativa de composição extrajudicial.

Cumpre esclarecer que tais demandas ocupam cerca de 70% do acervo de demandas cíveis nesta Comarca, sendo que em mais de 50% se encerram antes do início da fase instrutória, beirando, assim, a ocorrência de assédio processual,
face a
ausência de diligências no sentido de localizar a parte devedora e tentar a composição antes da propositura da ação.

Condutas como essas, além de onerar as ações, já que são acrescidas de custas e honorários advocatícios, também fere o princípio da efetividade processual, o qual
relacionando-se
diretamente à noção de acesso à Justiça e à adequada prestação jurisdicional pelo Estado aqueles que realmente precisam.

Desta maneira, é medida de rigor o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, sem exame do mérito.
[...]

Ante o exposto, considerando-se a ausência de interesse de agir,
INDEFIRO
a inicial, e, como
consequência,
JULGO
EXTINTO O FEITO
, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de
Distribuição (art. 456 § 1º da CNGC). [
...]”
.

(id.
299614397
).

Irresignada, a
autora
opôs embargos de declaraç
ão (id.
299615350
), os quais foram rejeitados (id.
299615351
).

Pois bem.

Do exame detido da fundamentação expendida pelo
M
agistrado de origem, observa-se que o pronunciamento judicial
se
limitou à análise da presença do interesse de agir sob a perspectiva do
binômio necessidade-adequação
, concluindo pela extinção do feito com fundamento na alegada ausência de tentativa prévia de composição extrajudicial.

Contudo, tal
decisum
prescindiu completamente da apreciação do requerimento de homologação da transação efetivamente celebrada entre os litigantes, silenciando sobre matéria que constitui o cerne da
lide
.

A lacuna decisória
é
ainda mais evidente quando se verifica que a própria fundamentação da sentença reconhece expressamente a existência de composição extrajudicial entre os litigantes, circunstância que, por si só, deveria ter ensejado o exame da viabilidade jurídica da homologação pretendida.

De fato,
a
ausência de manifestação sobre o p
edido de homologação configura
omissão quanto a requerimento específico formulado pela parte, caracterizando julgamento
citra petita
e violação ao dever de prestação jurisdicional integral.

Ademais, a existência do acordo extrajudicial constitui argumento processual relevante capaz de infirmar a conclusão adotada sobre a ausência de interesse de agir, configurando também violação ao artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o pedido de homologação demonstra, por si só, a necessidade de tutela jurisdicional específica, na medida em que visa conferir força executiva ao ajuste celebrado e garantir a efetividade dos compromissos assumidos pelas partes. A sistemática processual vigente reconhece expressamente tal modalidade de tutela no artigo 487, III,
“
b
”
, do C
PC
, que inclui entre as formas de resolução de mérito a homologação de
transação
.

A propósito, “
a transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015)
”
(
STJ,
REsp
n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 14/8/2023)
.

Além disso,
a omissão contraria os princípios norteadores do processo civil contemporâneo, que estabelece como diretrizes fundamentais o estímulo à
autocomposição
e a cooperação entre os sujeitos processuais, impondo ao Estado, nos termos do artigo 3º, § 3º, o dever de promover a solução consensual dos conflitos e consagrando, no artigo 6º, o princípio da cooperação como vetor hermenêutico da atividade jurisdicional.

Neste contexto, a homologação de acordos extrajudiciais representa manifestação concreta dos valores consagrados pela sistemática processual vigente, constituindo modalidade legítima de tutela jurisdicional que visa à pacificação social e à efetividade da prestação jurisdicional. A ausência de apreciação de tal pedido contraria frontalmente os objetivos perseguidos pelo legislador, obstaculizando a efetivação de instrumentos destinados à composição dos litígios.

Outrossim
, a
tentativa de saneamento da omissão por meio dos embargos declaratórios revelou-se infrutífera, mantendo o juízo sua posição originária sem qualquer enfrentamento da matéria suscitada. Esta circunstância demonstra que a lacuna decisória não decorreu de mero descuido redacional, mas de deliberada abstenção quanto a tema de relevância central para o desfecho da controvérsia, consolidando definitivamente o vício processual.

Por certo, a prestação jurisdicional integral exige do magistrado a apreciação de todos os pedidos formulados pelas partes, não sendo admissível o julgamento
citra petita
quando há requerimentos específicos devidamente deduzidos. A ausência absoluta de pronunciamento sobre o pedido homologatório compromete a completude da tutela jurisdicional e impede o adequado controle da atividade jurisdicional pelas partes e pelos órgãos superiores.

Ressalte-se que
, embora não se imponha ao julgador o dever de apreciar exaustivamente cada argumento apresentado pelas partes, é indispensável que se manifeste sobre todos os pedidos formulados, especialmente quando constituem o objeto principal da demanda, o que não ocorreu no caso em exame, uma vez que a decisão objurgada silenciou completamente sobre o requerimento de homologação do acordo extrajudicial, limitando-se a analisar apenas a questão da ausência de interesse de agir sem considerar que a própria existência da transação interferia diretamente nessa conclusão.

Nesse sentir, a
configuração da nulidade impõe a invalidação da sentença proferida e a determinação de novo julgamento que observe integralmente os parâmetros legais de apreciação da demanda. O retorno dos autos ao
J
uízo de origem permitirá a adequada análise de todas as questões suscitadas, incluindo a viabilidade da homologação pretendida, assegurando-se assim a integralidade da prestação jurisdicional.

Em face do exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

COOPERATIVA DE CRÉ
DITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
,

para
ACOLH
ER
a preliminar
aventada
,
ANULANDO
a sentença

por julgamento
citra petita
e violação ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC
,
com
retorno dos autos ao
J
uízo de origem

para novo pronunciamento que contemple a totali
dade das questões postas
, com especial atenção ao pedido de homologação do acordo extrajudicial devidamente formulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025